Tribunal: TJDFT
Processo: 0729819-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729819-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILCA DE SOUZA BENTO, PEDRO FIGUEIREDO DE FREITAS NETO, J. V. F. D. S. D. F. AUTOR ESPÓLIO DE: RONILTON MENDES DE FREITAS AGRAVADO: SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por IVANILÇA DE SOUZA BENTO E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0072987-84.2008.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA, que indeferiu a penhora de quota parte de 50% (cinquenta por cento) remanescente do imóvel. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 230628714 – autos principais): A parte exequente pleiteia no ID 221007039 a penhora de quota parte de 50% (cinquenta por cento) remanescente do imóveldescrito como Apartamento 1004 e Vaga de Garagem 09, do Lote 09, Ed. Nova Friburgo, Rua Manacá, Águas Claras/DF. Para tanto, juntou aos autos a Ata de Audiência de ID 221007042, da 1a Vara Cível de Sobradinho, na qual foi realizado acordo entre o ex-casal SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA e LUCIANA FREITAS DE CARVALHO, bem como a certidão de ônus do imóvel (ID 229074718). É o relatório. DECIDO. Ora, compulsando os autos verifica-se na Ata de Audiência queSANDRO ROBSON BENTO FERREIRA e LUCIANA FREITAS DE CARVALHOrealizaram a partilha de bens, na qual constou queSANDRO ROBSON BENTO FERREIRA adquiriu deLUCIANA FREITAS DE CARVALHOa meação sobre o imóveldescrito como Apartamento 1004 e Vaga de Garagem 09, do Lote 09, Ed. Nova Friburgo, Rua Manacá, Águas Claras/DF. Ocorre que constou na referida ata os seguintes termos: "Em relação ao imóvel de Aguas Claras, aguarde-se a quitação do contrato de consórcio pela ré para efetivação da transferência. O processo ficara arquivado até a quitação. Posteriormente, a pedido do autor e mediante a apresentação da certidão atualizada de matricula do imóvel, será expedido oficio para efetivação da transferência". Ademais, em análise à certidão de ônus do referido imóvel, verifica-se que consta registrado em seu R.7 a alienação fiduciária em garantia, bem como em ser R.10 a penhora do bem e AV.11 a indisponibilidade do bem. Assim, considerando que LUCIANA possui apenas os direitos aquisitivos sobre o imóvel e que a transferência da propriedade para SANDRO, nos termos do acordo, encontra-se condicionado à quitação do contrato de consórcio, inviável o deferimento do pedido de penhora do bem em sua integralidade, nos termos requeridos. Cumpre observar que não cabe a este Juízo reconhecer a ineficácia da referida cláusula do acordo em razão de má-fé processual, nos termos requeridos pelos exequentes, tendo em vista a ausência de competência para tanto, bem como de elementos para análise aprofundada do referido pedido, que exigiria a abertura de ampla defesa e contraditório, não sendo cabível em sede de cumprimento de sentença. Diante disso, INDEFIRO o pedido da parte exequente. Intime-se a parte exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender pertinente no prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 234915107 e 240703344 – a.p.) Em suas razões recursais (ID 74248334), os agravantes sustentam que a propriedade do imóvel está consolidada na integralidade em nome do Executado, por força de acordo judicialmente homologado e pela quitação do consórcio que o onerava, com o devido cancelamento da alienação fiduciária averbado na matrícula. Afirmam que a quitação do consórcio, que era a condição para a transferência da meação da ex-cônjuge ao Executado, já foi realizada e reconhecida nos autos, bem como a averbação do cancelamento da alienação fiduciária referente ao contrato com o Bradesco Administradora de Consórcios foi formalmente registrada na matrícula do imóvel em 25 de fevereiro de 2025, o que confirma a quitação integral do consórcio e a liberação do bem de qualquer ônus. Argumentam que negar a penhora da integralidade do imóvel com base exclusivamente em um obstáculo formal já superado materialmente representa violação ao princípio da efetividade da Execução (art. 797 do CPC) e confere proteção indevida a conduta nitidamente protelatória do executado, que não tem interesse em registrar o bem. Invocam precedente do TJDFT que admite a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, mesmo que sujeito a alienação fiduciária. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e viabilizar, desde logo, a penhora integral do imóvel. No mérito pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e autorizar a constrição da totalidade do bem. Preparo recolhido (ID 74283515). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não há a urgência alegada. Os agravantes nem mesmo indicaram qual seria o prejuízo concreto que sofreu diante do indeferimento da penhora requerida, e muito mais, não o comprovou. Também não há mínimos indícios de que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio, simulando alienação ou qualquer outra modalidade com o objetivo único de frustrar a execução. Ademais, os agravantes se limitaram a apresentar fundamentos genéricos que não demonstram urgência. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator